Tribunal: TJSP
Processo: 2173738-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
VOTO No 29598

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora do faturamento da empresa executada. Possibilidade. Não localização de outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito executado. Ausência de prova do valor e da propriedade do bem móvel indicado pela executada. Ônus do devedor de requerer eventual substituição da penhora, mediante a indicação de bens suficientes e idôneos à

Ementa:
VOTO No 29598

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora do faturamento da empresa executada. Possibilidade. Não localização de outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito executado. Ausência de prova do valor e da propriedade do bem móvel indicado pela executada. Ônus do devedor de requerer eventual substituição da penhora, mediante a indicação de bens suficientes e idôneos à garantia do juízo. Art. 848 do NCPC. Penhora do faturamento bruto. Irrazoabilidade. Penhora que deve se dar sobre o faturamento líquido, pena de prejudicar o pagamento de despesas operacionais, incluída a folha de pagamento dos funcionários da executada. Percentual de 20% mantido, à falta de prova de que inviabilizará o exercício da atividade empresarial. Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade do devedor respeitados. Decisão reformada.

Recurso provido em parte, prejudicado o agravo interno.